Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Adulteração de Hodômetro. Danos Materiais e Morais. Procedência Parcial.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação estimatória c/c indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou a ré a: a) restituir aos autores o valor de R$ 8.000,00, a título de abatimento proporcional do preço pago pelo veículo; b) pagar aos autores o valor de R$ 1.240,00, a título de reparação por danos materiais; c) pagar aos autores o valor de R$ 10.000,00, a título de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o segundo autor possui legitimidade ativa para a ação; (ii) saber se ocorreu a decadência do direito de reclamar pelos vícios do veículo; (iii) saber se houve adulteração do hodômetro e outros vícios no veículo que justifiquem a reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa do segundo autor foi confirmada, pois, apesar de não constar formalmente no contrato, os documentos comprovam sua relação com o veículo e a parte ré.
4. Não houve decadência, pois o prazo de 90 dias para reclamar vícios ocultos começou a contar a partir da data em que os defeitos foram evidenciados, e a ação foi ajuizada dentro desse prazo.
5. Os danos materiais foram comprovados pelas ordens de serviço que evidenciam os defeitos do veículo logo após a compra.
6. A adulteração do hodômetro foi provada pela divergência entre a quilometragem registrada em 2018 e a quilometragem apresentada na venda em 2023.
7. Os danos morais foram reconhecidos devido à frustração das expectativas dos consumidores e à sensação de terem sido ludibriados pela empresa.
IV. Dispositivo e tese
8. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa do segundo autor é reconhecida.” “2. Não há decadência do direito de reclamar pelos vícios ocultos do veículo.” “3. A adulteração do hodômetro e os vícios no veículo justificam a reparação por danos materiais e morais.” “4. O valor dos danos morais é reduzido para R$ 6.000,00, totalizando R$ 3.000,00 para cada autor.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 445; CDC, arts. 2o, 3o, 18, 26.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618182, 4a Turma Cível, Rel. Arnoldo Camanho, j. 15/09/2022; TJDFT, Acórdão 1615312, 1a Turma Cível, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 08/09/2022.